Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716844-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA PELEJA SAMPAIO DE OLIVEIRA RECORRIDA: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Tuma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EX COMPANHEIRA. EXCLUSÃO DO PLANO. MANUTENÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ao negar a possibilidade de manutenção do plano, a operadora manteve-se adstrita a uma interpretação coerente e razoável da legislação e da sua própria estrutura empresarial (ela não fornece planos individuais), não caracterizando hipótese de injustificada negativa de cobertura. Dano moral afastado. 2. Como não há mais comercialização de planos individuais pela ré, não existindo essa modalidade de plano em seu portfólio comercial, este pedido específico de portabilidade resta inviabilizado. 3. Ao se fixar uma obrigação, deve-se fixar um prazo para cumprimento e um prazo de duração. 4. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor e 35, § 1o, da Lei 9.656/1988, alegando que a dissolução da união estável com o seu ex-companheiro, não justifica a sua exclusão imediata do plano, haja vista a peculiaridade do seu estado grave de saúde; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que o acórdão impugnado não considerou a importância da prescrição médica, ao permitir que o alcance saúde cesse em cinco anos; c) artigo 994 do CC, sustentando ter direito a indenização à título de danos morais. Em sede de extraordinário, alega violação aos artigos 1o, 5o e 6o, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 39 do CDC, 35, § 1o, da Lei 9.656/1998, e 944 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme de lê da própria ementa acima transcrita, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso extraordinário também não merece seguimento no que concerne à apontada afronta aos artigos 1o, 5o e 6o, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003